Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO/ TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORA ECONÔMICA ESTÁVEL DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO PARA 65% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação revisional de alimentos em que o Juízo de origem reduziu os alimentos de 1,5 salário-mínimo para 65% do salário-mínimo, a serem pagos pelo genitor ao filho menor. Apela o alimentando buscando restabelecimento do valor anterior ou majoração do quantum, ao argumento de que não houve comprovação idônea de alteração na capacidade contributiva do alimentante e de que a sentença desconsiderou as necessidades do menor.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a redução dos alimentos para 65% do salário-mínimo observa os critérios legais de revisão da obrigação alimentar, diante das provas produzidas sobre a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar é informada pelo binômio necessidade–possibilidade (trinômio com a razoabilidade), e a revisão submete-se à cláusula rebus sic stantibus, exigindo prova de alteração fática relevante (CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CF, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 22).
4. A prova coligida (consultas DECRED e e-Financeira) indica ausência de vínculo formal, inexistência de rendimentos habituais e movimentações pontuais (nov./2024 a jan./2025), sem comprovação de natureza remuneratória estável, o que não evidencia melhora econômica contínua do alimentante.
5. A presunção de necessidades do menor (13 anos à época) permanece hígida, todavia, o patamar anterior (1,5 SM) excede a capacidade demonstrada, de modo que a fixação em 65% do salário-mínimo preserva o melhor interesse da criança, evitando inadimplemento e garantindo o mínimo existencial.
6. Sentença em consonância com o parecer ministerial pelo desprovimento e com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão de alimentos exige lastro probatório concreto das mudanças de capacidade econômica, sob pena de se impor prestação inexequível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença que revisou os alimentos para 65% do salário-mínimo.
Tese de julgamento:
“1. A revisão da obrigação alimentar demanda comprovação objetiva de alteração superveniente na situação econômica das partes, nos termos dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil.
2. Movimentações financeiras pontuais e não habituais, desacompanhadas de prova de renda estável, não evidenciam melhora econômica apta a majorar ou restabelecer patamar anterior da pensão.
3. A fixação do quantum deve harmonizar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, prestigiando o melhor interesse da criança e a razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CF, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 22.
Jurisprudência relevante citada:
— TJDFT, Acórdão 2078696, processo 0715697-02.2024.8.07.0004, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026. — TJDFT, Acórdão 2018953, processo 0714165-21.2023.8.07.0006, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, DJe 18/07/2025.